Tribunal: TJES
Processo: 5001401-05.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-05.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: RENATA COUTINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001401-05.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: RENATA COUTINHO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida não apresentou contrarrazões (id. 8445567).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A em face da sentença constante no id. 8445561, que julgou procedente, em parte, o pedido da ora recorrida condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços (alteração de voos e danos a bagagem).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse cenário, o ônus da prova foi atribuído a recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Sustenta a recorrente que a alteração dos voos ocorreu em razão da malha aérea, o que, contudo, não restou comprovado.

Em relação aos danos causados a bagagem da recorrida, aduz a recorrente que estes carecem de comprovação. Contudo, no id. 8445538 consta registro, em formulário próprio da recorrente, dos danos causados a mala da recorrida, o que, também, resta comprovado pelas fotos constantes no id. 8445536.

Configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, subsiste o dever de indenizar o consumidor. Nesse cenário, entendo devidas as indenizações fixadas em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995. Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)